Tribunal: TJDFT
Processo: 0707692-97.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0707692-97.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEILA TOLOMELI DUTRA APELADO: CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I - ETAPA 3 D E C I S Ã O Interposta apelação pela parte autora (ID 66702848), não foi recolhido o preparo recursal, tendo a recorrente sido intimada para efetuar o respectivo pagamento ou comprovar sua condição de hipossuficiência econômica (ID n. 67155106). A parte autora juntou aos autos a petição ID n. 67952779, com documentos demonstrando despesas efetuadas, bem como o extrato de sua conta bancária, requerendo a justiça gratuita, informando que, além de ser idosa, foi recentemente diagnosticada com neoplasia maligna, bem como teve fratura do colo do fêmur. É certo que o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, garante assistência jurídica aos necessitados, senão vejamos: “Art. 5o. (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.” Por sua vez, os artigos 98 e 99, ambos do Código de Processo Civil, dispõem que: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Sobre o tema, cumpre destacar a presunção de veracidade quanto à declaração de hipossuficiência, que só poderá ser ilidida se houver nos autos elementos que indiquem a falta dos pressupostos legais para o deferimento do pedido. Não é o caso dos autos. Ao contrário, os documentos apresentados pela autora/apelante corroboram sua alegação de hipossuficiência. No caso em exame, analisando os extratos bancários da parte autora, verifica-se que ela não movimenta vultosa quantia, nem mesmo possui grande patrimônio. Assim, a situação demonstrada nos autos atesta a alegada hipossuficiência econômica da parte autora, razão pela qual DEFIRO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA requerida. Com efeito, preclusa esta decisão, venham os autos conclusos para julgamento do recurso de apelação. Anotem-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 22 de maio de 2025 17:23:09. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora